Tribunal: TJMT
Processo: 8010065-93.2016.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010065-93.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCINEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 031.122.701-50 (RECORRENTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA D
E PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES TÉCNICAS NAS INSTALAÇÕES DO PADRÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO CORTE –
CORTE INDEVIDO –REESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A concessionária de serviços públicos deve comunicar o consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, quando constatar a necessidade de correções pertinentes no padrão de entrada de energia elétrica do imóvel, conforme disposto no art. 142 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL.

Restando comprovado que a empresa fornecedora de energia interrompeu os serviços, sem realizar a notificação do consumidor acerca da existência de irregularidades no padrão de entrada de energia elétrica, as quais sequer restaram comprovas nos autos, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.
, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, devendo sofrer a devida adequação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão da interrupção indevida do fornecimento do serviço de energia na residência da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ;

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões
recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois a interrupção do serviço na Unidade Consumidora da parte promovente foi lícita e de acordo com o art. 170, da resolução 414 da ANEEL, ante a existência de irregularidades no padrão de entrada de energia, que oferecia riscos aos próprios moradores do imóvel, razão pela qual não há se falar em ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
,
bem como a fixar os juros moratórios a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão da interrupção indevida do fornecimento do serviço de energia na residência da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ;

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões
recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença pois a interrupção do serviço na Unidade Consumidora da parte promovente foi lícita e de acordo com o art. 170, da resolução 414 da ANEEL, ante a existência de irregularidades no padrão de entrada de energia, que oferecia riscos aos próprios moradores do imóvel, razão pela qual não há se falar em ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
,
bem como a fixar os juros moratórios a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020